Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702952-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS APELADO: GABRIELA QUINTEIRO PEROSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal considerando a manifestação de ID 3319951 em que a apelada informa que desistiu da realização da matrícula requerida. Brasília, DF, 7 de março de 2022 11:02:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador